Tribunal: TJPA
Processo: 0021270-84.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021270-84.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA COELHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, redimensionou a pena definitiva imposta ao réu para 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, reformado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP, declarando a prescrição da pretensão punitiva quanto à prática do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado violou o princípio do
non reformatio in pejus
disciplinado pelo art. 617 do CPP ao inovar argumento na terceira fase do cálculo dosimétrico e (ii) analisar a possibilidade de readequação da pena pelo uso do patamar mínimo de 1/3 por conta da causa de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como, excepcionalmente, a corrigir erro material, não sendo admitidos para reexame de mérito.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, com análise detalhada e reforma do cálculo dosimétrico em nítido benefício global da nova pena fixada para o réu.

5. Pretensões que busquem o rejulgamento da causa ou reforma da pena amplamente analisada e readequada são incompatíveis com os embargos de declaração, salvo nos casos de omissões relevantes, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, salvo nas hipóteses de vícios previstos no art. 619 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, I, II e V; CPP, arts. 617 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, AgRg no HC n. 917.875/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.740.551/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Anderson Jose de Oliveira Coelho opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça deu parcial provimento à apelação criminal, para redimensionar a pena definitiva imposta ao recorrente para 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, reformado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V, do CP, diante da prescrição da pretensão punitiva quanto à prática do crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ID 22708887).

O embargante pugna pelo acolhimento do recurso, sustentando que o acórdão objurgado, ao inovar os argumentos na terceira fase do cálculo dosimétrico e manter a fração de 2/3 referendada pelo juízo
a quo,
incidiu em violação ao princípio do
non reformatio in pejus
disciplinado pelo art. 617 do CPP, motivo pelo qual requer a readequação pelo uso do patamar mínimo de 1/3 para a causa de aumento de pena (ID 22865590).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios opostos (ID 24285727).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o recorrente almeja renovar julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente acerca da manutenção da majoração acima do mínimo legal, na terceira fase do cálculo dosimétrico, por conta da causa de aumento de pena, tal como evidenciado no trecho do voto-condutor transcrito abaixo:

Por outro lado, a dosimetria da pena comporta reparos.

Nesse particular, saliento que na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e V, do § 2º, do art. 157 e elevou a pena na fração de 2/3 (dois terços), sem declinar motivação concreta.

Sob tal ângulo, além de majorar a pena em fração não prevista no art. 157, §2º, do CP, o decisum contrariou a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade dos delitos”. (AgRg no HC n. 903.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sem embargo, considerando o efeito devolutivo amplo desta via recursal (AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP), mantenho o aumento de pena com base na gravidade do delito evidenciada pelo
modus operandi
, perpetrado por pelo menos quatro indivíduos armados, que restringiram a liberdade das vítimas no porta-malas do veículo, além de abandoná-las em local deserto depois do cometimento do crime, o que evidencia maior grau de reprovação e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Tais considerações permitem que o acréscimo das duas majorantes seja aplicado acima do patamar mínimo de 1/3, razão pela qual exaspero a pena intermediária do crime de roubo, estabelecida na sentença em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no patamar de 2/5, fixando a reprimenda em 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Desse modo, diante do reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor, remanesce apenas a condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado, praticados em face das vítimas Marlon Rodrigo Rabelo Maia e Emanuela Cristina Silva de Amorim, impondo o aumento da pena decorrente do concurso formal na fração de 1/6 pela prática de duas infrações, conforme assentado na jurisprudência do STJ (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior). Assim, fixo a pena final do apelante em 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b), do CP, e 18 dias-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo os demais termos da sentença condenatória (ID 22708887 - Págs. 5/6)
.

No ponto, é pacífico o entendimento da Corte Superior de Justiça, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura
reformatio in pejus
. Precedentes" (STJ,
AgRg no HC n. 917.875/PR
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

No caso, além da inexistência de
reformatio in pejus
, o Colegiado reforçou os fundamentos para majoração da pena acima do mínimo legal, passando a elevar a pena na fração menor de 2/5, na terceira fase, promovendo a redução da pena para o crime de roubo, pois antes fixada pelo magistrado sentenciante em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa (ID 9322226 - Pág. 13), sendo reformada para 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

A adequação do cálculo dosimétrico no acórdão recorrido também conduziu a uma pena final definitiva menor, por conta do concurso formal dos dois crimes de roubo considerados e prescrição do crime de corrupção de menor, pois antes fixada na sentença em 9 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa, no regime inicial fechado, passou a ser de 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa, em evidente benefício global da pena para o réu.

Demais disso, “a proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.740.551/MA
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023)

À vista dessas considerações, tenho que “por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022).

Por derradeiro, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, “sobreleva-se que seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025